Tribunal: TJES
Processo: 5000313-32.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000313-32.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERILUCIA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000313-32.2019.8.08.0026

RECORRENTE: MERILUCIA SILVA

RECORRIDA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerente em face da sentença (ID 3205548) que julgou improcedente o pleito autoral, sob argumento de que a autora pagava valor inferior ao mínimo de sua conta de cartão de crédito e, portanto, a negativação fora feita de forma devida.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, sustentando que houve pequena confusão de cobranças se formou entre as faturas com vencimento em 25/3/19 e 25/4/19. A recorrente recebeu, quase que ao mesmo tempo, não sabendo precisar qual fatura/comunicado se deu em primeiro lugar, 04 (quatro) documentos/cobranças a serem adimplidos, devendo os pedidos serem julgados procedentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que embora adimplida a fatura de março em maio, o nome da autora continuou constando nos órgãos restritivos de crédito, razão pela qual pleiteou a retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito e indenização por danos morais.

Com efeito, ao compulsar os autos não restou caracterizada a responsabilidade objetiva da recorrida, na hipótese de negativação indevida, visto que a recorrente ao se deparar com várias cartas de cobranças e faturas, se “confundiu” e ao acreditar que pagou boleto expedido pelo Serasa, teria pago outro boleto com valor inferior ao mínimo, o que acarretou na sua negativação.

Contudo, em que pese as alegações recursais, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que descaracteriza a responsabilidade civil da recorrida.

No caso em análise, não se vislumbra responsabilidade por parte da empresa recorrida, visto que o infortúnio vivenciado pela autora se deu por sua culpa exclusiva. Assim, para que seja devida a condenação do fornecedor é necessário a demonstração do ato ilícito, o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse diapasão, o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade e a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

Releva notar, todavia, que o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, até porque não restou caracterizada a má-prestação do serviço e não existiu nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos experimentados pela recorrente, não havendo o que se falar em ocorrência de dano moral,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.